Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718005-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERMILTON DA SILVA BORGES PACIENTE: FLAVIO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Hermilton da Silva Borges, em favor de Flávio Nascimento, contra ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF consistente em alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0701279-55.2021.8.07.0007 e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência de revisão da sua necessidade no prazo legal. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Marciel Gama Queiroz, Vanderlan Gama Queiroz, Flávio Nascimento (ora paciente), Ricardo dos Santos Lima Santos, Valmiro Pereira de Matos, Nelson Jose dos Santos Neto, Wkerle Guilherme Silvares e Ezequias Santos de Jesus, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, à exceção de Ricardo, denunciado como incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “DO FATO No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16h, em via pública, na QSA 11, Av. Comercial Sul, em frente à Escola de Inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefa com MARCIEL GAMA QUEIROZ; VANDERLAN GAMA QUEIROZ; FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO” ; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente acostado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de FLÁVIO e dos demais denunciados, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ concorreram para a prática do delito na medida em que, foram os mandantes, organizando e planejando a empreitada criminosa, ao ajustar com o denunciado FLÁVIO e seus comparsas a execução da vítima, bem como prestando apoio moral e financeiro ao grupo, dando certeza a eles de que fariam o necessário para o sucesso da empreitada delitiva, prometendo-lhes ainda recompensa financeira após a morte. FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, cometeu o delito após prévio ajuste com os mandantes MARCIEL e VANDERLAN, com quem combinou os valores que receberiam após a execução da vítima. Ele participou de forma material e moral na execução do delito, reunindo e chefiando o grupo que seria responsável pela morte da vítima, além de ser o responsável por gerir e fornecer o armamento e o suporte financeiro aos demais, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”, concorreu para o crime, na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, vigiando a vítima, incentivando e conduzindo o veículo GM Prisma, no qual levou o denunciado RICARDO ao local dos fatos para que ele matasse a vítima e depois lhe dando fuga do local no mesmo automóvel. NELSON JOSE DOS SANTOS NETO, concorreu para o crime uma vez que exercia no grupo a função de monitorar os passos dos integrantes da família da vítima (Ribeiro Dantas), indicando seus trajetos ao grupo e determinando os locais onde a vítima estaria mais vulnerável para ser atacada. WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL, tendo participado de forma material e moral na execução do delito, concorreu para o crime, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, concorreu para o crime na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, locando e entregando ao grupo o carro usado no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, pelos denunciados MARCIEL e VANDERLAN, consistente em vingança, uma vez que supunham que em data anterior a vítima e seus familiares tinham relação com o sequestro e morte de um dos seus irmãos. FLÁVIO "QUEIXO”; RICARDO, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON; VALMIRO vulgo “VAL”; WKELER, vulgo "KEL" e EZEQUIAS cometeram o crime mediante paga e promessa de recompensa financeira, consistente na entrega de vultosa quantia em dinheiro (R$ 150.000,00) feita pelos irmãos MARCIEL e VANDERLAN, em retribuição à morte da vítima. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, local onde se encontravam outras várias pessoas, e em frente a uma escola que estava cheia de alunos no momento dos fatos, colocando, assim, em risco a vida e integridade física de diversos cidadãos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela surpresa no ataque armado, visto que o denunciado desferiu os disparos na vítima na rua, sem prévia discussão. Ademais, o crime foi cometido mediante emboscada, porque os denunciados seguiram a vítima por vários dias e no momento em que acharam oportuno para colhê-la distraída, a esperaram escondidos dentro do carro, em um estacionamento em frete ao local dos fatos. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em idos de agosto de 2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos indiciados MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, foi sequestrado e morto na comarca de Ilhéus/BA. Como os irmãos supuseram que os autores pertenciam à família DANTAS, eles passaram a caçá-los para vigarem a morte do irmão. Pouco tempo antes dos fatos, MARCIEL e VANDERLAN contrataram, mediante promessa de recompensa em dinheiro, FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, para que matasse Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior. FLÁVIO então recrutou RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, para que executassem o plano de matar a vítima. Em1o/08/2019, EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, alugou o veículo GM Prisma JOY, placa QOY - 0203/MG, e o entregou ao grupo que rumou para o Distrito Federal. O grupo chegou ao Distrito Federal em idos de 31/07/2019 e 1o/08/2019, e se hospedou em hotéis em Taguatinga, passando desde logo a monitorar a rotina e os passos da vítima e de seus familiares. FLÁVIO recebia valores dos primeiros denunciados e repassava aos demais para custearem as despesas para a execução do plano. Ele também era o responsável por ditar o ritmo e a forma do monitoramento, bem como por fornecer as armas que seriam usadas para matar a vítima. WKERLE, VALDOMIRO, NELSON e RICARDO ficaram hospedados no hotel Europa, entre o dia 31/07/2019 e o dia 15/08/2019. Esses quatro denunciados tinham a incumbência de vigiar a vítima e de executar o crime. NELSON deixou o grupo e retornou para o estado de São Paulo em 04/08/2019, após suspeitar que havia sido identificado pela vítima ou seus familiares. Nas condições de tempo e local mencionadas acima, após aproximadamente quinze dias monitorando a movimentação de Florisvaldo, o grupo decidiu que era hora de dar cabo à vida dele. VALMIRO, conduzindo o veículo Prisma citado, levou RICARDO até o local dos fatos, que fica perto de uma agência bancária, onde a vítima estava. Quando vítima saiu da agência bancária foi surpreendida pelos disparos efetuados por RICARDO, sendo atingida várias vezes. Em seguida, RICARDO e VALMIRO fugiram do local no Prisma, mas o abandonaram nas proximidades, continuando sua fuga a pé. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu.” Por ocasião do oferecimento da denúncia, em 08/10/2021, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados Flávio Nascimento (ora paciente), Valmiro Pereira de Matos, Nelson José dos Santos, Wkeler Guilherme Silvares, Ezequias Santos de Jesus e Ricardo dos Santos Lima Santos. A autoridade impetrada deferiu parcialmente o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Flávio Nascimento (ora paciente), Valmiro Pereira de Matos e Ricardo dos Santos Lima Santos. Em relação aos denunciados Vanderlan Gama Queiroz e Marciel Gama Queiroz, a prisão preventiva de ambos foi decretada pelo Juízo a quo em 06/01/2020, em acolhimento à representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do ora paciente foi cumprido na data de 07/09/2022, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-101, km 269, Basílio – Rio Bonito/RJ, no município de Rio Bonito/RJ, oportunidade em que também foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de uso de documento falso (ID 137459233 dos autos de origem). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e por inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alega que o paciente está preso desde o dia 07/09/2022, ou seja, há mais de 08 meses, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, configurando, assim, indevido excesso de prazo para o encerramento da instrução. Também aduz que a prisão preventiva do paciente é ilegal por excesso de prazo na reavaliação da necessidade de manutenção da custódia cautelar, porquanto a última decisão foi proferida há mais de 90 (noventa) dias, na data de 19/12/2022. Acrescenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que cabível e adequada a sua substituição por medidas cautelares diversas. Sustenta não mais subsistir o periculum libertatis, uma vez que, “considerando que a prisão ocorreu há mais de 08 meses, não permanece qualquer risco à instrução criminal”. Salienta que o paciente registra bons antecedentes, possui endereço certo, onde reside com sua esposa e três filhos, e exerce ocupação lícita como motorista na distribuidora de bebidas de sua companheira. Registra que a prisão do paciente priva sua família do seu sustento, inclusive seu filho que possui diagnóstico de anemia falciforme, doença grave, e sua genitora, pessoa idosa e com invalidez definitiva. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC no 0702454-37.2023.8.07.0000, em favor do paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 02/03/2023. Contra o acórdão, a Defesa interpôs o RHC 177.755, que foi extinto em razão de pedido de desistência. Ainda impetrou o HC 820.231 perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a petição inicial indeferida liminarmente por decisão da eminente Relatora Ministra Laurita Vaz em 04/05/2023. O presente habeas corpus possui três objetos, quais sejam: a) pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo; b) pedido de relaxamento da prisão por inobservância do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; c) pedido de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, vale salientar que o presente writ reitera as alegações já apreciadas expressamente no habeas corpus anterior. Contudo, é certo que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Assim, a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem autorizaria o reexame da questão por esta Corte, em atenção ao dispositivo legal ora transcrito. Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica, não houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, desde a data da última decisão proferida em 19/12/2022, ou seja, há mais de noventa dias. Assim, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o duplo grau de jurisdição ao paciente, deve ser deferido parcialmente o pedido de liminar para determinar que seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva do paciente, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, “a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.” (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022). Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações, nas quais deverá encaminhar cópia da decisão proferida por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador